Tribunal: STF
Processo: RE 95424
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICM. DECADENCIA. CTN, ARTS. 173, I, E PARAGRAFO
ÚNICO; 151, III. O LANCAMENTO, NO CASO, EFETIVOU-SE, ANTES DE
DECORRIDOS TRES ANOS DO FATO GERADOR, COM O LEVANTAMENTO EFETUADO E
A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. A PARTIR DAI, NÃO HÁ MAIS FALAR EM
DECADENCIA. LANCADO O TRIBUTO, A DISCUSSÃO, POR VIA DE RECURSOS
ADMINISTRATIVOS, TEM O EFEITO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, UT ART-151, III, DO CTN. NÃO CABE, SEQUER, AI,
TER COMO INICIADO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. A INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM
DIVIDA ATIVA NÃO E O MOMENTO FINAL DE SUA CONSTITUIÇÃO. COM O AUTO
DE INFRAÇÃO, CONSUMA-SE O LANCAMENTO DEFINIDO NO ART-142, DO CTN. A
CERTIDÃO DA INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DIVIDA ATIVA VALE COMO TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA AFASTAR A DECADENCIA DECRETADA NO ACÓRDÃO LOCAL.